Tribunal: STF
Processo: ARE 1545472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE, Município do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. RIO BANCA DA VELHA. ASSOREAMENTO E POLUIÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. COMPETENCIA COMUM DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DA CEDAE. OMISSÕES ESPECÍFICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DO CAUSADOR DIREITO E INDIRETO DO DANO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DISCRICIONÁRIEDADE E RESEVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REITERADA CONDUTA OMISSIVA DOS ENTES ESTATAIS E DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na proteção do meio ambiente e no combate à degradação ambiental em qualquer de suas formas. Jurisprudência do STJ no sentido de que, na ação civil pública por dano causado ao meio ambiente, não se faz necessária a formação de litisconsórcio. Equiparação das condutas comissivas às omissivas, afigurando-se o nexo causal em desfavor de quem não faz. Omissões do Estado (lato sensu) do dever de preservar, fiscalizar e recuperar o meio ambiente que concorrem para o dano ambiental. Circunstâncias aptas a ensejar o nexo causal e legitimar a responsabilidade solidária dos entes públicos. Poluidor, ainda que indireto, que é obrigado a compensar e a reparar o dano. Alegação da reserva orçamentária que não pode servir para a finalidade de subtrair os entes federativos do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais. Poder Judiciário, que no exercício do controle de legalidade da atuação da Administração Pública, pode e deve fazer cessar a ilegalidade, suprimindo o quadro de omissão, determinando que os agentes adotem postura comissiva em prol do meio ambiente e saúde da população. Indenização fixada judicialmente que será revertida tão somente em favor de um fundo gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais. Dano ambiental incontroverso que torna desinfluente para a solução da demanda a alegação de que a sentença está fundamentada em laudo pericial unilateral. Reassentamento de moradores que não configura julgamento extra petita, uma vez que faz parte do dever de reparação integral do dano ambiental, sendo dele indissociável. Taxa judiciária devida pelo município e sua fundação conforme o disposto no Enunciado n.º 145 da Súmula deste TJRJ. Juros e correção monetária na forma do REsp 870.947/SE. Conhecimento e desprovimento dos recursos.”



    Opostos embargos de declaração pelos três recorrentes, foram todos desprovidos.



    A Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE sustenta, nas razões de seu apelo extremo, que o “v. acórdão recorrido violou o disposto nos seguintes artigos da Constituição Federal:



    a) Arts. 2º e 182: ao estabelecer que a CEDAE é solidariamente responsável por executar política urbana de competência exclusiva do Município; 



    b) Art. 37, §6º: ao declarar que “A referida responsabilidade objetiva se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias concessionárias do serviço público, o que não afasta a responsabilidade da CEDAE”, o v. acórdão recorrido ignorou a ausência de nexo causal entre o dano causado e conduta imputada à recorrente; 



    c) Art. 23, VI e IX e 225: ao determinar a execução das obras no prazo de 1 ano, o v. acórdão recorrido violou o disposto na Lei de Licitações, uma vez que não se está diante de emergência ou calamidade pública que justifiquem a contratação emergencial de empresa especializada para a realização das obras; e 



    d) Art. 5º, LV: ao estabelecer a indenização por danos ambientais em R$ 200.000,00, o v. acórdão recorrido violou os princípios da ampla defesa e devido processo legal, uma vez decidiu de maneira diversa ao pedido formulado pelo Ministério Público, que requereu na inicial que a indenização fosse apurada em liquidação de sentença.”



    O Município do Rio de Janeiro e a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio Águas alegam que o “acórdão recorrido viola ou nega vigência, inequivocamente, aos arts. 2º (Separação de Poderes), 23 e 25, § 3º (ilegitimidade passiva para o serviço de esgotamento) e 37, § 6º (ausência de nexo causal no estabelecimento do dever de indenizar) da CRFB/88”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecida sua ilegitimidade passiva do Município e sua fundação, fundando-se na modulação de efeitos arbitrada no julgamento da ADI 1.842”.



    O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, sustenta violação dos artigos 2º, 30, inciso VIII, 37, § 6º, 100, § 12, 165, 167, inciso II, 182, 225, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Afirma que “o serviço de saneamento básico, excluído o debate acerca das regiões metropolitanas, é de competência municipal”.



    Argumenta que o “acórdão, por uma interpretação equivocada, extraiu um dever jurídico específico de normas genéricas de proteção ambiental, notadamente a competência comum de proteção ambiental e combate à poluição (CF, art. 23, VI) e do dever de preservação ambiental (CF, art. 225). Pela lógica do Juízo a quo, se um indivíduo realizar atividade não licenciada, todos os entes seriam responsáveis objetiva e solidariamente”.



    Aduz que, “com esteio no princípio da especialidade, se há regra específica essa deve prevalecer sobre a regra genérica. O dever específico dos Municípios em prestar serviços de saneamento básico, bem como a atribuição de ordenação de solo urbano, prevalecem sobre o dever genérico dos entes de proteção ambiental”.



    Defende que  “a regra específica de atribuição de titularidade aos Municípios sobre prestação do saneamento básico e ordenamento do solo urbano deve prevalecer sobre a regra genérica de dever de proteção ambiental dirigida a todos, quando a omissão em seu dever específico acarretar danos ambientais”.



    Discorre que “o Estado do Rio de Janeiro não pode ser condenado a indenizar um dano ambiental para o qual jamais concorreu. A responsabilidade civil pela prática de atos geradores de degradação ambiental não dispensa a comprovação do nexo da causalidade entre a ação e o resultado, e, no caso concreto, não se logrou comprovar tal nexo em relação ao Estado, pois os atos danosos foram ou são produzidos por particulares, não incluídos no polo passivo do presente feito”.



    Alega que, “segundo a jurisprudência do STF, a competência para a prestação dos serviços de saneamento é dos Municípios. Portanto, a responsabilidade quanto aos serviços de saneamento básico é do Município e, nesta cidade, da CEDAE. Não há razão para que o Estado seja responsabilizado por um serviço de atribuição direta do Município, devendo ser afastado por razões constitucionais, legais e convencionais”.



    Ressalta que “este E. STF entende que o controle judicial de políticas públicas somente é possível quando há omissão grave e inexistência de justificativa razoável por parte do Poder Público. Portanto, para compelir à implementação de políticas públicas (in casu, de saneamento básico) a omissão deve ser injustificada, em caso de evidente culpa administrativa”.



    Pontua que “a discussão, não pode escapar à reflexão fática que envolve tanto a necessidade de garantir ao indivíduo seu mínimo existencial, quanto a realidade político-econômica do Estado e a chamada reserva do possível”.



    Salienta que “à correção monetária das condenações pecuniárias da Fazenda Pública, anteriores à expedição do precatório, aplica-se a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a qual ‘haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’. E, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.660/1993, ‘os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial’”.



    Ao fim, assevera que “também merece reforma o acordão no que se refere à condenação por danos extrapatrimoniais, eis que não tratados e sequer configurados os pressupostos autorizadores da responsabilidade, não bastando a vaga alegação de que os danos são in re ipsa. E também incorreu em equívoco quanto à taxa de juro aplicável à correção monetária e o termo inicial para fins de mora. Sendo assim, até que seja julgado pelo Plenário da Corte, mantém-se aplicáveis as regras constantes no art. art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009”.



    A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu os recursos extraordinários da CEDAE e do Município do Rio de Janeiro e, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro.



     Contra os recursos extraordinários inadmitidos, foram interpostos os competentes agravos.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ, “em estrita observância ao disposto no art. 1030, I, “a” do Código de Processo Civil, NEGO[U] SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com base no Tema n. 810 do STF, e em estrita observância ao disposto no art. 1030, V, do Código de Processo Civil, INADMIT[IU] quanto às demais matérias”.



    Contra essa decisão o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo fundado no artigo 1.042, § 3º, do CPC.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que as razões e os pedidos formulados nos três recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    No que diz respeito à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 810).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Não merecem prosperar as alegações de violação do artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 16/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Ressalte-se, também, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 1.842/RJ. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE nº 1.407.817/RJ-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Roberto Barroso, Dje de 10/03/2023 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.368.364/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/11/2022 - grifo nosso).



    Ademais, nos caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com base na seguinte fundamentação: 



     



    “No que concerne especificamente ao quadro fático apresentado, verifica-se, por informações colhidas pelo GATE, que o projeto de macrodrenagem acostado às fls. 145 a 152 não foi executado, também não sendo implementado o projeto de esgotamento sanitário apresentado às fls. 180/181, verificando-se, ainda, que a faixa marginal de proteção do rio Banca da Velha encontra-se totalmente antropizada, com a presença de edificações às margens do referido corpo hídrico e degradação da vegetação nativa, assim como a presença de grande quantidade de resíduos sólidos na calha do rio e em seu entorno. 



    Os demandados nada apresentaram no sentido de comprovar a realização das obras ou ações necessárias, não tendo, sequer, pugnado pela apresentação de perícia técnica, não obstante a oportunidade concedida. 



    Assim, afigura-se a responsabilidade dos demandados pela omissão específica, porquanto falharam no cumprimento do dever constitucional de proteger o meio ambiente, sendo determinante a inércia para a consolidação e perpetuação do dano ambiental causado. 



    Sem razão os demandados quanto ao alegado fato de terceiro e a inexistência de nexo causal. 



    Como bem asseverou o juízo recorrido, não podem ser considerados fatos de terceiros cada omissão do respectivo coobrigado, visto que “integram a cadeia causal de degradação ambiental do rio Banca da Velha”, pelo que, suas omissões consolidam um sistema de depreciação ambiental sobre o qual todos possuem responsabilidade de proteção. 



    O mesmo se diz da ocupação da localidade pela população, uma vez que persiste o dever de tutela do meio ambiente, ainda que a causa direta seja a poluição empreendida por moradores.



    Conforme, também, bem mencionou o juízo, com base no escólio do STJ, ““para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (REsp nº 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 02/12/2009).



    Desse modo, remanesce a responsabilidade dos demandados, ainda que a conduta de terceiros que importem no dano direito ao meio ambiente, porquanto evidenciada a omissão quanto aos deveres de proteção, fiscalização e recuperação ambiental.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher as pretensões recursais e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de afastar o nexo de causalidade verificado, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.437.079/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.438.305/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 06/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.380.897/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE nº 1.405.612/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/03/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente